Tribunal: TJES
Processo: 5000750-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A

AGRAVADO: ALLAN ZOTTELE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A MONTADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vessa Veículos Espírito Santo S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência para suspender o contrato de financiamento de veículo e suas parcelas, determinando ainda a abstenção de cobranças, protestos e negativações em desfavor do autor. O financiamento fora contratado com o Banco do Brasil S/A para aquisição de veículo fornecido pela Agravante, sendo o financiamento objeto da controvérsia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à concessionária de veículos da obrigação de suspender contrato de financiamento celebrado entre o consumidor e instituição financeira terceira; (ii) estabelecer se há vínculo entre a instituição financeira e a fornecedora do bem capaz de justificar eventual responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis apenas se configura quando demonstrada a vinculação entre ambas, especialmente nos casos em que a financeira atua como “banco da montadora”.

Inexistente prova de vinculação entre o Banco do Brasil S/A e a montadora ou concessionária do veículo, não se configura a responsabilidade solidária da instituição financeira, nem sua sujeição a efeitos da relação de consumo estabelecida entre o consumidor e o fornecedor do produto.

A determinação de suspensão do contrato de financiamento dirigido à concessionária revela-se juridicamente impossível, pois se refere a obrigação que não integra sua esfera de ingerência ou controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de veículos não pode ser compelida a suspender contrato de financiamento firmado entre o consumidor e instituição financeira terceira, quando ausente prova de vinculação entre ambas.

A responsabilidade solidária da instituição financeira por vícios do produto somente se configura quando atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.795.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000750-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO:
ALLAN ZOTTELE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vessa Veículos Espírito Santo S/A em face da Decisão reproduzida no id 35829381 (processo referência) proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, concedeu o pedido de tutela de urgência, “
a fim de determinar a suspensão do contrato de financiamento e das parcelas mensais, devendo os requeridos se absterem proceder cobranças em face do requerente e quaisquer outras medidas como negativações e protestos
”.

Nas razões de id 11859649 a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os argumentos, em suma, de que “
O negócio jurídico realizado entre o agravado e a instituição financeira retro citada – que não compõe o polo passivo da lide – é estranho ao objeto da ação. A Vessa, ora agravante, não é capaz de dirimir problemas ou invocar soluções a respeito do financiamento contraído pelo agravado para aquisição do veículo reclamado
”.

A concessão, pelo Juiz (sentido amplo), de uma tutela provisória de urgência, sempre estará sujeita, independentemente do nome que se queira adotar, à probabilidade de êxito do pedido deduzido na petição inicial e do perigo de dano, jurídico ou fático, que a não concessão da medida, ou a concessão somente ao final do processo, poderá acarretar à parte recorrente.

O Código de Processo Civil simplificou o tema ao estabelecer, em seu art. 300, que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, deixando claro, portanto, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte.

Afirma a parte autora, ora Agravado, em síntese, que:
(1)
adquiriu através de cédula de crédito bancário junto ao Banco do Brasil S/A, contrato nº 40/04672-9 (documento anexo), um veículo CHEVROLET S/10 LS, CHASSI 9BG114DK0RC401900, CAB. SIMPLES, 2 LUGARES, DIESEL 2.8L, 4X4, 200 CV, 2 PORTAS, MODELO 2024, ANO 2023, MOTOR LWN F231161023, no valor de R$ 228.814,92 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), dividido em 05 (cinco) parcelas anuais;
(2)
No dia 04/08/2023, um dia após a entrega, o autor levou o veículo à agência do DETRAN/ES, localizada nesta comarca, para realizar o primeiro emplacamento;
(3)
No mesmo dia, 04/08/2023, o gerente da agência local do DETRAN/ES, informou ao Autor A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PRIMEIRO EMPLACAMENTO POIS EXISTIA CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES ENTRE A NOTA FISCAL DO VEÍCULO E A BASE DE ÍNDICE NACIONAL – BIN;
(4)
diante da impossibilidade de realizar o emplacamento, comunicou as Requeridas todas as dificuldades, tendo as mesmas se mantido silentes.

O Magistrado “a quo” ao proferir o ato jurisdicional determinou “
a suspensão do contrato de financiamento e das parcelas mensais, devendo os requeridos se absterem de proceder cobranças em face do requerente e quaisquer outras medidas como negativações e protestos
”.

Como já me manifestei no Agravo de Instrumento n.º 5000510-55.2025.8.08.0000, interposto por General Motors do Brasil Ltda em razão da mesma Decisão, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, tendo em vista a participação na cadeia econômica do produto, na hipótese, a Instituição Financeira
não
atua como banco da montadora, afastando, por esta razão, sua responsabilidade pelo defeito e/ou vício do produto.

Acerca do tema, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes no sentido de que somente existe a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. [...] (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda
. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Na hipótese, verifico que não há demonstração de vinculação da financeira (Banco do Brasil S/A) com a montadora/revendedora de automóveis (General Motors do Brasil Ltda e Vessa Veículos Ltda), transparecendo que a instituição financeira somente viabilizou o financiamento do veículo, constituindo uma relação jurídica autônoma e independente do contrato de compra e venda do mesmo.

Assim,
na cognição sumária possível de ser exercida neste expediente recursal, vislumbra-se

que a Agravante conseguiu demonstrar os requisitos
suficientes para justificar a reforma da decisão
, já que a obrigação de suspensão do contrato de financiamento extrapola sua ingerência no negócio jurídico, tornando-se obrigação impossível de ser por ela (Agravante) cumprida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.